Tribunal: TJDFT
Processo: 0708413-78.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NAS RAZÕES DE APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PARCIAL CONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. A parte apelante formulou pedido de efeito suspensivo nas próprias razões de apelação.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
I – Conhecimento do pedido de efeito suspensivo formulado inadequadamente nas razões da apelação.
II – Validade da extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de localização do veículo e de citação da parte devedora.
RAZÕES DE DECIDIR
1. O pedido de efeito suspensivo formulado nas razões da apelação é incabível, conforme o art. 1.012, § 3o, do CPC, impondo o parcial conhecimento do recurso.
2. A parte autora, intimada diversas vezes para providenciar a localização do bem e a citação do devedor, não atendeu aos comandos judiciais.
3. A extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, é medida adequada diante da ausência de pressupostos processuais.
4. Não se aplica, ao caso, a mitigação dos rigores processuais pelos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, pois configurada a desídia da parte autora.
5. A duração razoável do processo e a preservação da higidez da atividade jurisdicional impedem a concessão de sucessivas oportunidades de regularização do feito.
DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese 1: É incabível a apreciação de pedido de efeito suspensivo formulado nas razões de apelação, devendo ser feito em petição autônoma dirigida ao relator.
Tese 2: É legítima a extinção do processo, sem resolução do mérito, quando a parte autora não localiza o bem e não promove a citação do devedor, não se aplicando, nesse caso, os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual.